Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo firmado com a autora/recorrida; determinar que o recorrente cesse os descontos na folha de pagamento dela, com a restituição, na forma simples, de todas as parcelas comprovadamente implementadas; determinar a baixa do nome da recorrida nos seus cadastros internos e nos órgãos de proteção ao crédito, se houver, bem como condená-lo ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente, quando permitiu a contratação de dois novos contratos de empréstimo bancário por uma correspondente bancária, quando a vontade da recorrida era formalizar a portabilidade de uma dívida que possuía no Banco do Brasil, concretizando o conhecido “golpe da portabilidade”.
3. O recorrente incialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o contrato teria sido realizado por intermédio de uma correspondente bancária. No mérito, alega que não haveria vício na formalização do contrato haja vista as cláusulas serem de fácil compreensão e a recorrida ter seguido todos os passos para a contratação digital, inclusive por meio de biometria facial. Por isso, não seria razoável determinar a restituição do montante transferido para terceiros, já que os valores teriam sido depositados na conta da recorrida e não existiria comprovação de qualquer negligência por parte da instituição financeira.
4. Defende que a negociação feita para a contratação do empréstimo foi realizada por terceira pessoa e, desse modo, o recorrente não seria o causador do prejuízo que a recorrida imagina ter sofrido.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 47943296. Sua representação processual foi regularizada ID. 48071832. Em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. Durante o curso processual a recorrida formalizou acordo com a primeira ré, A&B Consultoria, em relação ao pedido constante do item “b” da petição inicial. O referido acordo foi homologado por sentença ID. 47943250.
8. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a parte autora/recorrida se insurge contra a legalidade de um contrato formalizado com o recorrente, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser rejeitada. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
10. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
11. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
12. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a recorrida teve uma falsa percepção da realidade, quando foi induzida por terceiro (correspondente bancário A&B Consultoria Financeira LTDA) a formalizar um contrato de empréstimo imaginando que estaria sendo feita a portabilidade de dívida para o recorrente com a redução das parcelas contratadas anteriormente, ID. 47942556 – Pág. 3/37 e ID. 47942556 (art. 145 do Código Civil).
13. Assim sendo, entendo que, em virtude do referido vício de consentimento, a declaração de nulidade do contrato é medida imperativa devendo as partes retornarem ao “status quo ante”.
14. Por fim, destaco que o “golpe da portabilidade” só é realizado em razão do acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários dos clientes das instituições financeiras, não podendo ser considerado um ato isolado ou exclusivo do infrator, haja vista ser um fortuito interno relacionado à atividade desenvolvida pelo recorrente. Precedentes: Acórdão 1626111, 07035316720228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1686193, 07253500220228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A despeito de a recorrida ter sido vítima da “fraude bancária”, o dano moral não se configura "in re ipsa". Não há qualquer comprovação de que o golpe atingiu a honra ou moral da recorrida de forma excessiva ou que os descontos mensais realizados em seu benefício a tenham levado a miserabilidade, não havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e eventual dano extrapatrimonial. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender acintosamente a dignidade ou a honra da recorrida.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
17. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.